Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708821-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALEXANDRE GEORGES PANTAZIS, ISAEL DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: RENATO NASCIMENTO DE MIRANDA DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelos terceiros embargantes a fim de suspender a ordem de reintegração do embargado/requerido na posse do imóvel localizado na QE 40, Conjunto F, Lote 26, Apartamento no 101, Guará II/DF. Os terceiros embargantes, ora requerentes, alegam, em síntese, que: 1) o apartamento é objeto de ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora requerido (Renato) contra Paulo Sérgio Portela Alves, julgada procedente, por sentença transitada em julgado, para rescindir contrato de cessão de direitos entre eles e determinar a reintegração de Renato na posse do imóvel (processo no 2015.14.1.001865-8); 2) ainda em 12/06/2013, antes, portanto, do ajuizamento da ação de reintegração de posse, o 1o embargante/requerente (Alexandre) já havia adquirido de Shizuko Taniguchi, por intermédio de seu procurador, Paulo Sérgio Portela Alves (réu na ação de reintegração de posse), os direitos relativos à integralidade do edifício onde se localiza o apartamento em questão; 3) o 2o embargante/requerente (Isael) é o atual ocupante do apartamento, nele residindo com a esposa e dois filhos desde 2013; 4) ostentam, respectivamente, a condição de cessionário e possuidor de boa-fé do imóvel em questão; 5) em cumprimento de sentença na ação de reintegração de posse (processo no 0702114-61.2017.8.07.0014), foi determinada a reintegração do ora requerido (Renato) na posse do apartamento; 6) contra essa decisão, opuseram embargos de terceiro (processo no 0702489-28.2018.8.07.0014), julgados improcedentes por sentença proferida agora em 16/03/2021; 7) a sentença dos embargos de terceiro considerou que a coisa julgada formada na ação de reintegração de posse impede a manutenção dos terceiros embargantes no imóvel e que, por se tratar de bem público, inexistiria posse; 8) os efeitos da coisa julgada formada na ação de reintegração de posse não se estendem aos embargantes porque são terceiros de boa-fé e não foram parte naquela ação; 9) em se tratando de litígio entre particulares, é possível discutir posse sobre imóvel de domínio público; 10) a posse do imóvel deve ser mantida em favor daquele que, de fato, a exerce, cabendo à outra parte buscar eventual reparação indenizatória. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse até o julgamento da apelação já interposta contra a sentença proferida nos embargos de terceiro. Com razão, inicialmente, os requerentes. No caso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em relação à coisa julgada formada na ação de reintegração de posse, esta não alcança terceiros que não integraram aquela lide, por força do disposto no art. 506 do CPC/2015, in verbis: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” No mesmo sentido: “(...) 2. Considerando que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC), aquele que sofre os efeitos da sentença proferida em ação possessória da qual não participou, pode propor embargos de terceiro. Inteligência do 674 do CPC. (...)” (Acórdão 1152860, 07040696320178070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o fato de o imóvel ser público não impede que particulares discutam quem tem a melhor posse. Confira-se: “(...) 1. O fato de a terra sob litígio ser pública não obsta disputa possessória travada entre particulares, conforme posicionamento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp n. 1296964/DF). 2. Admite-se oposição de embargos de terceiro com base em cessão de direitos possessórios desprovida de registro público, nos termos da Súmula 84 do STJ. 3. Consoante o art. 674, § 1o, do CPC, o possuidor e o detentor de direitos obrigacionais possuem legitimidade para opor embargos de terceiro. 4. A comprovação da posse demanda o exame da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor. 5. Comprovada a posse do embargante antes mesmo do ajuizamento da ação de rescisão contratual proposta pela embargada e outro, na condição de terceiro de boa-fé, faz jus à manutenção no imóvel. (...)” (Acórdão 1244541, 07119595920178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente aos requerentes diante da ordem de reintegração do requerido na posse do imóvel em questão. Acrescento o fato de que nos termos do art. 1012 do CPC a apelação interposta contra os embargos de terceiro tem efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender apenas a ordem de reintegração de posse objeto do Cumprimento de Sentença no 0702114-61.2017.8.07.0014 até o julgamento da apelação já interposta pelos ora requerentes contra a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0702489-28.2018.8.07.0014. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator